Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão colegiada ora revista, no que refere às datas de assinatura dos contratos e à alteração unilateral dos termos da avença pela parte embargada.
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante. Com efeito, os fatos (e datas) foram devidamente analisados no item III da ementa originária, sendo que não resultou configurada situação de cobrança indevida a respaldar a repetição do indébito (item IV da ementa – cobrança estaria vinculada ao instrumento contratual firmado pelas partes, tudo a configurar engano justificável e ausência de má-fé), tampouco caracterizado o grave fato gerador de dano extrapatrimonial, notadamente diante dos impactos da pandemia de COVID-19 às atividades comerciais, e à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade da parte consumidora (item V da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios